Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602943-58.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0602943-58.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por NATAN SPERAFICO, CPF
068.793.919-40, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Progressista - PP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 NATAN SPERAFICO DEPUTADO ESTADUAL
(RESPONSÁVEL)
NATAN SPERAFICO (REQUERENTE)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
SABINE STUMM (ADVOGADO)
KATIA CRISTINA SFREDO BOMBONATTO DA SILVA
(ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
BRUNNO JOSE ZENNI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
LEANDRO ROHR NESELLO (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72293
16
16/03/2020 14:10 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.943
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602943-58.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 NATAN SPERAFICO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: NATAN SPERAFICO
- OAB/PR31510
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL
- OAB/PR77150
ADVOGADO: SABINE STUMM
- OAB/PR60865
ADVOGADO: KATIA CRISTINA SFREDO BOMBONATTO DA SILVA
- OAB/PR83807
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI
- OAB/PR66522
ADVOGADO: BRUNNO JOSE ZENNI
- OAB/PR52595
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL
- OAB/PR31858
ADVOGADO: LEANDRO ROHR NESELLO
- OAB/PR11288
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL
- OAB/PR24841
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E
A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não enseja
a desaprovação das contas quando não impedir a fiscalização por parte da
Justiça Eleitoral e quando a falha for devidamente corrigida quando da
apresentação das contas definitivas. Inteligência do artigo 50, §6º, da
Resolução TSE 23.553.
Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos públicos
empregados em impulsionamento, o prestador deve apresentar todas as
notas fiscais ou outro documento que demonstre o montante efetivamente
utilizado do saldo constituído junto ao Facebook, não sendo suficiente
comprovar o pagamento efetuado, dado que eventual saldo não utilizado
em prol da campanha enquadra-se no conceito de sobra financeira, o qual
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
Num. 7229316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031116582437400000006829142
Número do documento: 20031116582437400000006829142

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 11/03/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR:

RELATÓRIO
NATAN SPERAFICO, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 712716).
Ante a ausência de diligências, o Setor Técnico emitiu parecer conclusivo
pela aprovação com ressalvas das contas (id. 5253316).
Intimado, o candidato manifestou-se e junto documentos (id. 5403266 e
seguintes).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu novo parecer, apontando as
seguintes irregularidades: sobras de recursos junto ao
do Brasil; realização
Facebook
de gastos eleitorais antes da data anterior à data inicial da prestação de contas parcial
(id. 5867016).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou
manifestação, opinando pela aprovação da contas com ressalvas (id. 6135466).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva
e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor
técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com
ressalvas.
Num. 7229316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031116582437400000006829142
Número do documento: 20031116582437400000006829142

O candidato recebeu 28.858 votos e os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$ 941.558,86 a título de receita (id. 5253316), sendo, destes, R$
908.058,86 provenientes de recursos do FEFC, recursos próprios e doações realizadas
por pessoa física, R$ 33.500,00 recursos estimáveis em dinheiro.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades: a) sobras de recursos junto ao
do Brasil; e b)
Facebook
Realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informados à época.
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:
a) Gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época:
De acordo com o artigo 50, § 4º, Resolução TSE nº. 23.355 que “a
prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o
registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início
”.
da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano
O § 6º, do referido artigo, define que “a não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na
”.
oportunidade do julgamento da prestação de contas final
Nesse contexto, a não apresentação tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos pode caracterizar infração grave, em especial, quando houver a frustração da
execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e
fiscalização.
No caso em apreço, não há qualquer demonstração de que a falha tenha,
efetivamente, comprometido a adequada análise global das contas, pois todas as
receitas e despesas foram declaradas na prestação de contas final, permitindo, dessa
forma, a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral.
Observo, ainda, que o próprio setor técnico deste Tribunal opinou pela
aprovação das contas com ressalvas, razão pela qual não há se falar em prejuízo à
análise.
Outrossim, esse também é entendimento jurisprudencial consolidado,
confira-se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
EM 72 HORAS OU APÓS O RECEBIMENTO DAS DOAÇÕES E OMISSÃO DE
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APRESENTAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHAS
Num. 7229316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031116582437400000006829142
Número do documento: 20031116582437400000006829142

FORMAIS. NÃO COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE NEM DA FISCALIZAÇÃO
DAS CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. A MODIFICAÇÃO DO QUE CONCLUÍDO
PELA CORTE DE ORIGEM PRESSUPÕE QUE SE REALIZE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO, EM AFRONTA A SÚMULA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
DECISÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na hipótese, o TRE/PE compreendeu que as contas do agravado devem ser
aprovadas com ressalvas, haja vista as impropriedades indicadas serem de natureza
formal, pois, na espécie, as informações que, de início, estavam omissas na prestação de
contas parcial, foram trazidas aos autos por meio da prestação de contas parcial
retificadora.
(...)
9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 2034, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 208, Data 18/10/2018, Página 50/51)

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PSDC - CAMPANHA
ELEITORAL DE 2016 - RESOLUÇÃO Nº 23.463/15 DO C. TSE - OMISSÃO DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - ATRASO NA APRESENTAÇÃO
DA VERSÃO FINAL DAS CONTAS - OMISSÃO DE RECEITAS ESTIMADAS EM
DINHEIRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - IRREGULARIDADES QUE NÃO
IMPEDIRAM A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - SUPERAÇÃO PELA ANOTAÇÃO DE
RESSALVAS - CONTAS JULGADAS APROVADAS, COM RESSALVAS.
(...)
3. A omissão de receitas estimadas em dinheiro na prestação de contas parcial que,
posteriormente, é integralmente informada na prestação de contas final caracteriza
irregularidade nas contas, mas não impede a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral de
forma que é possível a aprovação das contas desde que apostas as necessárias
ressalvas.
4. Contas julgadas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR - PC n 59672 PR, ACÓRDÃO n 53589 de 07/11/2017, Relator(a) PEDRO LUÍS
SANSON CORAT, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 10/11/2017)

Concluo, portanto, que essa falha não impediu a fiscalização por parte da
Justiça Eleitoral, o que atrai a necessidade tão somente de aposição de ressalva.

b) Ausência de comprovação de recursos junto ao Facebook do
Brasil:
Num. 7229316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031116582437400000006829142
Número do documento: 20031116582437400000006829142

Constou do parecer técnico que “os gastos com impulsionamentos de
campanha totalizaram R$ 24.000,00. Para pagamento foram utilizados R$ 17.000,00 do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (...) e R$ 7.000,00 de Outros
Recursos. Foram emitidas notas fiscais no valor de R$ 15.111,33. (...) Não foram
apresentadas informações sobre a sobra dos recursos [públicos] junto ao Facebook
Brasil (...) restando sem comprovação de utilização o valor de R$ 1.888,67, que
” (id. 5867016).
corresponde a 0,18% das despesas contratas
Nesse ponto, anoto que o pagamento declarado, com a respectiva juntada
dos boletos, não comprova a efetiva realização da despesa, sendo imprescindível a
apresentação da nota fiscal correspondente.
No particular, friso que o candidato não juntou notas fiscais relativas aos
serviços de impulsionamento. Entretanto, em função do procedimento de circularização,
foi possível aferir, com juízo de certeza, que o candidato utilizou efetivamente R$
15.111,33 dos R$ 24.000,00 transferidos ao site, havendo um montante de R$ 8.888,67
sem a devida comprovação de utilização (correspondente ao montante pago menos o
valor das notas fiscais n.º 3851618 e 4445153).
Em relação ao montante não comprovado, tenho que se mostra razoável
concluir que parte desses valores se referem a recursos do FEFC, que exigem a
devolução para o Tesouro, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Nesse ponto, anoto que o candidato efetuou seis pagamentos de boletos
em favor do facebook, sendo dois deles com recursos privados, quitados em
23/08/2018 e 25/09/2018, e quatro com recursos do FEFC, pagos em 06/09/2018,
17/09/2018, 01/10/2018 e 05/10/2018.
Logo, considerando que a nota fiscal 3851618, no valor de R$ 673,29, foi
emitida em 04/09/2018, ou seja, antes de qualquer dos pagamentos com recursos do
FEFC, não é possível considerá-la apta a comprovar a utilização dos recursos públicos.
Num. 7229316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031116582437400000006829142
Número do documento: 20031116582437400000006829142

De outra sorte, é possível uma interpretação mais favorável ao prestador,
de modo que é possível concluir que os R$ 14.438,04 (comprovado pela nota fiscal
4445153, datada de 05/10/2018) foram pagos com recursos do FEFC.
Logo, dos R$ 17.000,00 pagos com recursos FEFC, apenas R$ 14.438,04
foram efetivamente comprovados, de tal sorte que a diferença não comprovada (R$
2.561,96) deve ser devolvida.
Com relação ao valor de R$ 7.000,00 pagos com recursos privados,
destaco que esta e. Corte possui precedente no sentido de que é incabível a
determinação de devolução do saldo junto ao Facebook quando se tratar de despesa
paga com “outros recursos”, conforme assentado no recente julgamento da Prestação
de Contas nº. 0603062-19.2018.6.16.0000, de relatoria do Dr. Paulo Afonso da Motta
Ribeiro, julgado em 07/12/2018.
Portanto, mister a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, na
quantia de R$ R$ 2.561,96.
De outra sorte, considerando que a falha não prejudicou a apreciação das
contas, consoante o parecer do setor técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, não
se faz necessária a sua desaprovação.
Assim, por entender que as irregularidades existentes não comprometeram
a apreciação da prestação de contas, voto no sentido de aprovar as contas com
ressalva.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico e a manifestação do Ministério
Público Eleitoral e voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas relativas às
eleições de 2018 apresentadas por NATAN SPERAFICO, determinando a devolução de
R$ 2.561,96 (dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos) ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 82, § 1º e § 2º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
É o voto.
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602943-58.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: NATAN SPERAFICO - Advogados do(a)
Num. 7229316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031116582437400000006829142
Número do documento: 20031116582437400000006829142

REQUERENTE: MARCELO DALANHOL - PR31510, SABINE STUMM - PR77150, KATIA
CRISTINA SFREDO BOMBONATTO DA SILVA - PR60865, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI -
PR83807, BRUNNO JOSE ZENNI - PR66522, BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - PR52595,
LEANDRO ROHR NESELLO - PR31858, ANDRE DALANHOL - PR11288, RUY FONSATTI
J U N I O R
-
P R 2 4 8 4 1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em virtude da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula, nos moldes do artigo 72,
parágrafo único do RITREPR. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador
Luiz Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2020.
Num. 7229316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031116582437400000006829142
Número do documento: 20031116582437400000006829142